Tribunal: TJSP
Processo: 2176213-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*Tutela de urgência – Suspensão de descontos a título de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, que nega a contratação – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Multa diária bem fixada – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176213-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado JOSE APARECIDO PERERIA DE
GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176213-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37715 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 37715
AGRV.No: 2176213-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGDO. : JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE GODOY
*Tutela de urgência Suspensão de descontos a título de
contrato de empréstimo consignado no benefício
previdenciário do autor, que nega a contratação

Presença dos requisitos para a concessão da medida

Multa diária bem fixada Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que deferiu pedido de tutela antecipada formulado pelo agravado
visando a suspensão do desconto efetuado na sua conta corrente,
relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.
O Banco discorre acerca da legalidade do contrato e
da impossibilidade de suspender a cobrança das parcelas que são
debitadas no benefício previdenciário do autor, sendo possível somente
o cancelamento do contrato. Requer, ainda, a redução da multa diária
imposta de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal e, sem contrariedade, vieram os autos.
É o relatório.
O recurso apresentado não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176213-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37715 - Talita/Fabiane
3
O
agravado
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais alegando estar sofrendo descontos indevidos em sua conta
corrente a título de um contrato bancário que afirma não ter contratado.
Ainda, observa-se que os descontos estão recaindo
diretamente sobre o benefício previdenciário do autor.
Não há dúvidas de que é aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Logo, caberá
ao Banco demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor.
Também é certo que a continuidade dos referidos
descontos, indevidos até que o Banco prove o contrário, causará danos
irreparáveis ou de difícil reparação ao requerente.
Com isso, tenho que estão presentes os pressupostos
para a concessão da tutela pleiteada.
Valendo destacar que a medida é passível de reversão
no caso de eventual improcedência da ação, não existindo, assim,
qualquer prejuízo à parte contrária.
Também não se vislumbra qualquer exagero na
fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Como é cediço, a astreinte possui natureza inibitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176213-26.2020.8.26.0000 - Voto no 37715 - Talita/Fabiane
4
e é estabelecida para garantia do efetivo cumprimento de determinação
judicial.
Em verdade, o seu objetivo é de constranger o
obrigado “ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e
acórdãos, sempre que neles se imponha a observância de um fazer ou
não-fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade
à tutela antecipatória, à tutela cautelar ou a tutelas finais. Do ponto de
vista do direito material, cabe a aplicação de multa coercitiva para o
cumprimento de fazer ou não-fazer fungíveis ou infungíveis” (STJ, 1a
Turma, REsp 893.041/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 05.12.2006,
DJ 14.12.2006, p. 329).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator